Tribunal: TJDFT
Processo: 0717387-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Remição de pena pelo estudo. Aprovação no ENCEJJA/20 e ENEM/22. Duplicidade na concessão do benefício. Impossibilidade.

Havendo a homologação de dias remidos em razão da aprovação no ENCEJJA – ensino médio, não se admite nova concessão de remição pela aprovação no ENEM, o qual avalia as mesmas áreas de conhecimento referente ao ensino médio e nada acrescenta ao aprimoramento intelectual. Agravo não provido.